Tribunal: STF
Processo: AI 816441
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 8º, III, DA CF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 282 E 356. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. PRECEDENTES. INTERVALO INTRAJORNADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 
  
1.  O artigo 8º, III, da CF não foi debatido pelo acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Incide, portanto, o óbice das Súmulas STF 282 e 356. 
2.  A jurisprudência sedimentada desta Corte não admite, em princípio, o chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 
3.  O intervalo intrajornada é disciplinado em normas infraconstitucionais (artigo 71 da CLT e Orientações Jurisprudenciais 307 e 342 da SBDI-1 do TST). Eventual ofensa ao texto constitucional, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, não ensejando, portanto, a interposição de recurso extraordinário. Precedentes. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.